Tribunal: TJDFT
Processo: 0722264-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ÁPOLICE E CONTRATO DE SEGURO. APRESENTAÇÃO PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (REVEL). AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAIS A PARTE AUTOTA E A UMA CORRÉ. VALOR DA CAUSA BAIXO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A ação cautelar de exibição tem por finalidade proporcionar ao requerente o acesso do teor de documentos, a fim de extrair os elementos comprobatórios necessários à propositura de eventual ação de conhecimento.

2. No caso, a ação objetiva obter a apólice de seguro e contrato firmado com as Apelantes, bem como extratos bancários da instituição financeira (revel) a fim de demonstrar o pagamento das prestações contratuais.

3. As Apelantes alegam não deterem a posse dos extratos bancários, ocasião em que o ônus da prova recai sobre a Apelada; ou seja, compete a Apelada demonstrar que os extratos bancários estão em posse das Apelantes, nos termos do Art. 397, inciso III, do CPC. Porém, a Apelada não cumpriu esse mister.

4. Observa-se que as Apelantes não possuem a obrigação de exibirem os documentos faltantes, inexistindo solidariedade nesse caso.

5. Na cautelar de exibição de documentos, inexistindo resistência da parte ré em apresentar os documentos, a parte autora deve arcar com os ônus sucumbenciais. 5.1. No caso, a parte Autora deve arcar com os ônus referente ao pedido de exibição da apólice e contrato de seguro e a instituição financeira deve suportar o ônus decorrente do pedido de exibição dos extratos bancários. A sucumbência é, portanto, proporcional para as para a Apelada e para o corréu revel.

6. O valor da causa fixado em patamar muito baixo autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC para se estabelecer valor equitativo para a verba honorária, para que a quantia melhor se coadune com a importância da causa e o trabalho exercido pelo causídico, considerando-se os critérios previstos no § 2o do mesmo dispositivo legal. 6.1. Por se tratar de procedimento cautelar, para o qual a tabela de honorários da OAB atual indica o valor de R$ 5.634,40, correspondente a 20URH (Unidade de Referência de Honorários, cujo valor em março de 2021 é de R$281,72), fixo os honorários de sucumbência em 50% desse valor de referência, perfazendo R$ 2.817,20 (dois mil, oitocentos e dezessete reais e vinte centavos), devendo a pelada e o corréu arcar.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.